Tribunal: TCU
Processo: 011.555/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. Adilson Almeida do Nascimento contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Adilson Almeida do Nascimento, ex-prefeito de Mirangaba/BA (gestão 2009/2012), em desfavor do Acórdão 1480/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Adilson Almeida do Nascimento para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reduzindo o débito e a multa que lhe foram aplicados na decisão recorrida; 9.2. dar a seguinte redação aos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1480/2017-TCU-Primeira Câmara : "9.1. julgar as presentes contas irregulares e condenar o sr. Adilson Almeida do Nascimento, CPF XXX.690.195-XX, ao recolhimento ao Fundo Nacional de Assistência Social dos valores abaixo indicados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, calculados a partir das datas também indicadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento: Valor (R$) Data 7.843,09 19/01/2010 7.795,00 19/01/2010 1.512,00 20/01/2010 7.780,06 16/06/2010 15.936,00 16/06/2010 16.322,00 12/07/2010 16.338,00 17/08/2010 8.146,91 17/08/2010 16.338,00 27/09/2010 9.2. aplicar ao sr. Adilson Almeida do Nascimento, CPF XXX.690.195-XX, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação.